Tribunal: TJDFT
Processo: 0736949-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA FIXADA NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ALTERAÇÃO EM RAZÃO DA NOVA RESIDÊNCIA DE ALIMENTANDO. MITIGAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CIDADES SATÉLITES PRÓXIMAS. BENEFÍCIOS EM FAVOR DO MENOR. NÃO DEMONSTRADOS.
1. Á época da propositura da ação de execução de alimentos, a exequente residia em Taguatinga/DF, optando pelo foro de sua residência.
2. Para que seja possível a mitigação da regra da perpetuatio jurisdictionis, imperiosa a demonstração de que a tutela jurisdicional seja mais ágil, eficaz e segura ao infante, permitindo, desse modo, a modificação da competência no curso do processo, sempre consideradas as peculiaridades da lide” (CC 111.130/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI)
3. A mudança de endereço, por si só, não é suficiente para mitigar a regra, mormente na hipótese em que ação tramita por mais de 12 anos no Juízo Suscitado e as cidades satélites são próximas, não evidenciando nenhum benefício em favor do menor.
4. Conflito negativo de competência conhecido a fim de declarar competente o Juízo Suscitado da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF.